Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-59.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008976-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADAO BACA HERMOZA - CPF: 955.308.511-34 (AGRAVADO), WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR - CPF: 989.580.971-91 (AGRAVADO), VALERIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO - CPF: 803.136.041-34 (AGRAVADO), VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 161.766.851-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO - CPF: 808.515.761-68 (AGRAVADO), ALCYDES JORGE JUNIOR - CPF: 923.811.201-06 (AGRAVADO), ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO - CPF: 689.255.301-04 (AGRAVADO), ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO - CPF: 509.860.662-49 (AGRAVADO), ANA SOFIA DE OLIVEIRA - CPF: 340.410.951-15 (AGRAVADO), ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 005.048.111-85 (AGRAVADO), BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 103.475.771-72 (AGRAVADO), BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 458.432.521-91 (AGRAVADO), BENEDITO DUEL BALDUINA - CPF: 813.217.751-72 (AGRAVADO), CARLA NATALIA HAAS - CPF: 012.640.171-38 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA DE BARROS - CPF: 477.518.190-49 (AGRAVADO), CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES - CPF: 003.966.461-90 (AGRAVADO), CLAUDIANO CONRRADO DE AMORIM - CPF: 834.919.961-04 (AGRAVADO), CLEONILDES RODRIGUES DE OLIVIERA - CPF: 078.812.071-91 (AGRAVADO), DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 001.546.551-98 (AGRAVADO), DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 899.728.131-34 (AGRAVADO), EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.416.791-34 (AGRAVADO), EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 143.045.541-15 (AGRAVADO), EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 024.921.701-52 (AGRAVADO), EDUARDO FRANCA LIMA - CPF: 028.725.151-94 (AGRAVADO), ELCIO ADAO DA COSTA - CPF: 137.534.951-15 (AGRAVADO), ELIZABETE SILVANA DE ALMEIDA - CPF: 862.342.501-49 (AGRAVADO), ELIZETE DE LOURDES PEIRA LIMA - CPF: 206.815.501-04 (AGRAVADO), ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 284.625.641-15 (AGRAVADO), FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO - CPF: 720.862.621-91 (AGRAVADO), THAMIRYS PADILHA SOARES LEITE - CPF: 024.312.601-86 (AGRAVADO), TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS - CPF: 026.494.501-85 (AGRAVADO), TAIZA SOARES CAVALCANTE - CPF: 006.160.781-96 (AGRAVADO), SILVIA MARTINS DE LEMOS - CPF: 207.759.541-87 (AGRAVADO), SILVIA MARIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 109.085.101-44 (AGRAVADO), SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS - CPF: 474.756.091-20 (AGRAVADO), SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 690.850.722-04 (AGRAVADO), SARA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.316.081-70 (AGRAVADO), SANDRA REGINA FERREIRA - CPF: 011.777.851-61 (AGRAVADO), ROSEMEIRE BENEDITA DA LUZ - CPF: 486.691.211-15 (AGRAVADO), RONER LUIZ SALLES - CPF: 593.450.801-63 (AGRAVADO), RITA CAROLINA FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 651.408.181-91 (AGRAVADO), RENATO DE SA RIZK - CPF: 627.928.061-68 (AGRAVADO), REGINALDO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 954.401.351-20 (AGRAVADO), REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO - CPF: 024.995.291-21 (AGRAVADO), PAULO ISSAC COSTA CORREA - CPF: 023.645.691-17 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 384.002.271-15 (AGRAVADO), MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.567.661-00 (AGRAVADO), FERNANDO FERNANDES PRADO - CPF: 002.196.601-07 (AGRAVADO), GERONICE MARIA DE MORAES HORN - CPF: 537.843.751-20 (AGRAVADO), GISLAINE MARA AMADOR - CPF: 010.636.141-47 (AGRAVADO), GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.601.521-25 (AGRAVADO), HELIO DA SILVA - CPF: 780.831.091-34 (AGRAVADO), HILDA GARCIA - CPF: 256.723.551-53 (AGRAVADO), IVANA FREITAS SILVA - CPF: 702.991.881-91 (AGRAVADO), IVO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 705.684.561-49 (AGRAVADO), JANNY JEICY JENNY DE LIMA - CPF: 486.730.211-20 (AGRAVADO), JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA - CPF: 780.847.411-87 (AGRAVADO), JEAN CESAR MONTEIRO - CPF: 897.490.061-00 (AGRAVADO), JESSIKA PEREIRA VASQUE - CPF: 028.000.051-06 (AGRAVADO), JOAN JORGE CORREA - CPF: 353.700.251-34 (AGRAVADO), JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 352.436.431-49 (AGRAVADO), JONNE COSTA CARVALHO - CPF: 029.538.941-95 (AGRAVADO), JULIO DE ARRUDA MARTINHO - CPF: 655.387.731-91 (AGRAVADO), LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND - CPF: 811.024.701-63 (AGRAVADO), LEANDRO MEDEIROS DE BRITO - CPF: 029.340.531-05 (AGRAVADO), LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS - CPF: 010.732.101-70 (AGRAVADO), LIA FERNANDA BRUNO GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 943.879.231-72 (AGRAVADO), LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE - CPF: 655.115.301-15 (AGRAVADO), LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 206.778.041-72 (AGRAVADO), LORISAMAR SILVA CARDOZO - CPF: 032.845.341-21 (AGRAVADO), LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 545.268.251-15 (AGRAVADO), LUCI HELENA DE AMORIM LEMES - CPF: 161.837.971-20 (AGRAVADO), LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA - CPF: 954.075.451-87 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA - CPF: 405.991.591-20 (AGRAVADO), MARCELO ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.101-33 (AGRAVADO), MARCIO ALMEIDA HIRATA - CPF: 487.187.501-68 (AGRAVADO), MARGARETH DE ALENCAR ALFARO - CPF: 551.690.231-20 (AGRAVADO), MARIO TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 362.052.651-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, sustentando omissão no acórdão que desproveu o Agravo Interno. Alega-se que a decisão não se manifestou sobre a limitação do litisconsórcio ativo, com reflexos na fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão

em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à limitação do litisconsórcio ativo e a necessidade de os autores promoverem liquidações individuais da sentença.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam esclarecer decisões obscuras, contraditórias ou omissas, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, não se verificam os vícios alegados pelo embargante, tendo o acórdão recorrido tratado de forma clara e fundamentada sobre a improcedência da limitação do litisconsórcio ativo, considerando o trânsito em julgado da sentença.

5. O julgamento se deu de acordo com a jurisprudência do STJ, que veda a rediscussão do mérito em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos

de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:
"
A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza a pretensão de alteração do julgado em sede de Embargos de Declaração”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1,022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

EDcl no AgRg no AREsp 711.268/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/4/2017.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
ADÃO BACA HERMOZA e Outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, a unanimidade negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso que objetivava a limitação do litisconsórcio ativo e a extinção do processo de origem na fase de liquidação de sentença, para que os autores ingressem com pedido de liquidação de sentença individual.

Em suas razões recursais
, o embargante, aduz a ocorrência de omissão no acórdão embargado, no que se refere ao pedido de limitação do litisconsórcio ativo, afirmando que a limitação do litisconsórcio não trará prejuízo aos autores, de modo que
a omissão deve ser sanada, com a consequente extinção do processo de origem, para que os autores ingressem com pedido de liquidação de sentença individual.

Nesse contexto, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, suprindo a omissão apontada, concedendo efeitos infringentes, determinando a limitação do litisconsórcio ativo, e, via de consequência, extinguindo o processo de origem, para que os embargados ingressem com pedido de liquidação de sentença individual.

Sem contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do ID. 241444154.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso,
restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO – PREJUÍZO À DEFESA - NÃO VERIFICADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito
no caso dos autos trata-se de processo com decisão transitada em julgado, e que a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância a sentença e ao acórdão transitado em julgado.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento ao recurso, uma vez que restou consignado no v. acórdão
que,
“No que se refere ao pedido do recorrente no sentido
de limitação do litisconsórcio ativo
, sob a alegação de que estando os autos já na fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo nomeou perito para início da liquidação de sentença, tenho que
não merece prosperar em razão de que, no caso dos autos trata-se de processo com decisão transitada em julgado, e que a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância a sentença e ao acórdão transitado em julgado”.

Constou ainda, que, “
embora o agravante aponta que a limitação do litisconsórcio ativo não trará prejuízo aos autores ora embargados, de modo que requer a limitação do litisconsórcio ativo e a extinção da ação originária, para que os autores ingressem com pedido de liquidação de sentença individual, todavia, trata-se de processo com sentença e acórdão transitada em julgado, e que a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo nomeou perito para a realização da prova pericial.

Assim
, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que, o embargante requer a limitação do litisconsórcio ativo, e a extinção da ação originária, para que os autores ingressem com pedido individual de liquidação de sentença, porém; no caso dos autos trata-se de processo com decisão e acórdão transitado em julgado, e, a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância a sentença e ao acórdão transitado em julgado.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024